Tribunal: TJES
Processo: 0002478-72.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-72.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO DO CARMO MIRANDA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins que absolveu Roberto do Carmo Miranda da prática dos crimes previstos nos arts. 29, §1º, III, e 60 da Lei 9.605/1998 e art. 4º, I, "a", da Lei 12.651/2012, sob o fundamento de ausência de prova judicializada da autoria delitiva. Consta da denúncia que o acusado teria mantido em cativeiro três pássaros da espécie “trinca-ferro”, sendo um com anilha do IBAMA, e construído um galinheiro em área de preservação permanente sem a devida autorização dos órgãos competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos colhidos na fase administrativa, não corroborados por provas produzidas em contraditório judicial, são suficientes para embasar condenação penal por crimes ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de condenação do acusado, por haver prova da prática delitiva
, ressalta-se que o art. 155, do Código de Processo Penal impõe que a condenação penal deve se basear em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase investigativa, salvo quando se tratar de provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

4. A confissão do acusado, ausente de interrogatório judicial por revelia, não supre a ausência de provas produzidas em juízo, tampouco se presta a confirmar a autoria delitiva sem outros elementos corroborativos.

5. A manutenção de aves silvestres em cativeiro e a construção irregular em área de preservação são fatos passíveis de prova técnica ou testemunhal em juízo, não configurando, portanto, provas irrepetíveis.

6. A ausência de oitiva das testemunhas da autuação em juízo, bem como a falta de qualquer prova técnica produzida sob contraditório, inviabiliza o juízo condenatório por insuficiência de provas da autoria.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a confirmação dos elementos informativos da investigação em sede judicial para fins de condenação penal
(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator

Ministro Jesuíno Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de

17/5/2024
)
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0002478-72.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ROBERTO DO CARMO MIRANDA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de id. 14973961, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ROBERTO DO CARMO MIRANDA
da prática dos crimes previstos nos arts. 29, §1º, inc. III e 60, ambos da Lei 9.605/1998 e art. 4ª, inc. I, “a”, da Lei 12.651/2012.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 06/10/2016, em Tijuco Preto, zona rural do município de Domingos Martins, o acusado, de forma livre e consciente, teria mantido em cativeiro três pássaros da espécie "trinca-ferro", sendo um deles com anilha do IBAMA, sem a devida autorização e construído um galinheiro de cerca de 15m2 a menos de seis metros de curso d’água, em área de preservação permanente, igualmente sem autorização dos órgãos ambientais.

Feitas essas considerações, passo a analisar o
pedido de condenação
formulado pelo órgão ministerial.

De início, destaco que o cerne da insurgência recursal consiste na alegação de que os elementos colhidos em sede administrativa (auto de infração, relatório fotográfico, boletim unificado e termo circunstanciado) seriam provas idôneas e irrepetíveis, aptas a fundamentar condenação, sobretudo quando corroborados pela confissão do acusado em juízo, em razão de sua revelia.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo Ministério Público, ressalto que o art. 155, do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos da investigação, salvo quando se tratar de provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

No caso, os policiais militares responsáveis pela autuação do réu (fl. 05), policiais militares Vanderli Francisco da Costa e Fillype Moura Veiga, não foram ouvidos em Juízo.

Tampouco o órgão ministerial se desincumbiu de produzir prova pericial ou documental, sob contraditório.

A instrução judicial, portanto, não trouxe novos elementos que colaborassem os dados colhidos na fase inquisitorial.

O argumento ministerial de que se trata de prova irrepetível não se sustenta.

A manutenção de aves em cativeiro e a construção de galinheiro em área de preservação são fatos passíveis de comprovação judicial mediante prova pericial ou testemunhal, não se confundindo com hipóteses de irrepetibilidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo (AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator

Ministro Jesuíno Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de

17/5/2024
).

No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, uma vez nenhuma prova, seja ela testemunhal ou pericial foi produzida durante a instrução criminal.

Assim, correta a sentença absolutória que, diante da ausência de prova judicializada, reconheceu a insuficiência probatória para condenar o recorrido.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a sentença em todo os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.